Tribunal: TJMT
Processo: 1011605-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011605-06.2024.8.11.0000
EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
EMBARGADO: VILSON SARMENTO DA SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATERIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011605-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), VILSON SARMENTO DA SILVA - CPF: 007.115.151-66 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATERIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011605-06
.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO:

VILSON SARMENTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante.

Em suma, a parte embargante apresenta o presente recurso visando o prequestionamento especifico nos dispositivos legais, a fim de possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Destaca que “
Os Desembargadores mantiveram a decisão que determinando a prestação de contas do bem apreendido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
” (sic).

Defende que “
em que pese o caráter coercitivo-inibitório, a multa deve ser condizente com a realidade, não podendo ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária. Nesta senda, requer, seja sanada a contradição para considerar que a multa demonstra-se abusiva, devem os nobres Desembargados reduzi-la nos termos do § 1o, do art. 537, do CPC
” (sic).

Sustenta que “
não bastasse a ausência de justa causa para manutenção da multa, fato é que, desde a sua imposição até a presente data, não houve a intimação pessoal do embargante para o cumprimento das obrigações impostas, o que a torna inexigível, a rigor do verbete da Súmula 410 do STJ
” (sic).

Assevera que “
é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo não cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, no prazo fixado judicialmente, o que não ocorreu no presente caso
” (sic).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes, prequestionando a matéria (I d. 223060184).

Sem contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 221154232, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA QUANTO A MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe”

Embora o embargante alegue que o acórdão recorrido é omisso quanto ao expresso pronunciamento a texto de lei, não merece acolhimento tal argumento, já que mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, já decidi:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10310400820228110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024